Tribunal: TJDFT
Processo: 0726963-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA. PRÉ-FIXAÇÃO CONTRATUAL. SERVIÇOS ADICIONAIS. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO CLIENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

1. As opções livremente aceitas pelas partes, no momento da celebração do contrato devem ser respeitadas, em observação ao princípio do pacta sunt servanda, bem como a interpretação das cláusulas contratuais deve levar em consideração os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

2. A estipulação do valor exigido a título de honorários advocatícios contratuais se vincula exclusivamente ao consenso de vontades exprimido pelas partes contratantes.

3. Ausente constatação delimitação quanto à representação, somado à ausência de previa autorização do cliente diante de despesas extraordinárias, deve permanecer hígida a autonomia da vontade expressada quando da assinatura da avença.

4. Recurso conhecido e desprovido.